Tribunal: STF
Processo: RE 1573525
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG – ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – BASE DE CÁLCULO: SALÁRIO MÍNIMO: VINCULAÇÃO: INCONSTITUCIONALIDADE – CONGELAMENTO DO VALOR: POSSIBILIDADE: REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade (Supremo Tribunal Federal – STF – RE 565.714/SP, em repercussão geral). 2. ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’ (Súmula Vinculante nº 4). 3. Consoante entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, nada impede o congelamento do valor a fim de suprir a lacuna legislativa até que legislação superveniente disponha sobre a matéria. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, autoriza a adoção do vencimento básico do servidor como parâmetro. Havendo previsão legal do direito ao adicional de insalubridade no âmbito municipal, mas ausente regulamentação específica quanto à base de cálculo no período anterior à Lei Complementar 035/2022, mostra-se acertada a sentença que determinou a adoção do vencimento básico do servidor como base de cálculo, sobretudo considerando que a Súmula Vinculante 04 do STF veda expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. O Colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu as bases para a aplicação dos consectários da condenação (juros e correção monetária) imposta à Fazenda Pública, de acordo com a natureza da pretensão judicial discutida” (fl. 1, doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 64 e 75).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IV do art. 7º da Constituição da República.



    Sustenta que “considerar válido o salário mínimo como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade contraria o artigo 7º, IV, da CF” (fl. 7, doc. 81). 



    Salienta que “a jurisprudência do STF vem se posicionando no sentido de que, quando há omissão legislativa quanto à base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade, que é o caso em tela, o mesmo pode ser realizado tendo como base de cálculo o salário base do servidor público, sem que isso viole o disposto na Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 4” (fl. 8, doc. 81).



    Assevera que “a utilização do salário mínimo como base indexadora de cálculo de insalubridade é inconstitucional e que no entendimento do STF é possível estabelecer o salário base do servidor para cálculo de insalubridade” (fl. 10, doc. 81).



    Pede o provimento do recurso extraordinário. 



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (DJe 8.8.2008).



    A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, Tema 25 da repercussão geral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida por este Supremo Tribunal, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 7.11.2008).



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reestabeleceu a validade jurídica da Lei Orgânica do Município de Itanhandu/MG, para manter o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, com a seguinte fundamentação:



    “Como visto, muito embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade (RE 565.714/SP) e que ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’ (Súmula Vinculante nº 4), conforme mesmo vinha me manifestando em diversos julgados, consoante entendimento firmado pelo STF, nada impede o congelamento do valor a fim de suprir a lacuna legislativa até que legislação superveniente disponha sobre a matéria. Assim, em relação à base de cálculo da vantagem pleiteada e à luz do quanto decidido em repercussão geral pelo STF, o caso será de manter o salário mínimo, no entanto, congelando o valor até o advento de norma posterior que o altere” (fls. 19-20, doc. 58).



    Corretos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o Poder Judiciário não pode criar ou fixar indexador para correção do adicional de insalubridade devido a servidor público, nem substituir por outro índice diferente do salário mínimo, sem expressa previsão legal, como se tem na parte final da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    Como assinalado no julgado impugnado, a manutenção da norma vigente é a medida juridicamente viável para a solução da controvérsia constitucional em exame.



    Com o julgamento do Tema 25 da repercussão geral e da edição da Súmula Vinculante n. 4, este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo” (Rcl n. 7.801-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.479.902-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. I – Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. II – No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. III – Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 57.922 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 69.716-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2024).



     O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora